Tribunal: TJSP
Processo: 0001439-12.2010.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROPRIEDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Recurso direcionado, exclusivamente, à condenação da parte recorrente ao pagamento das verbas de sucumbência. Matéria objeto de esclarecimento prestado nesta instância. Condenação preservada. Peça contestatória arrematada com o pedido de improcedência da pretensão inaugural. Manifesta resistência. Sucumbência, em decorrente da irresignação manifestada pelo

Ementa:
PROPRIEDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Recurso direcionado, exclusivamente, à condenação da parte recorrente ao pagamento das verbas de sucumbência. Matéria objeto de esclarecimento prestado nesta instância. Condenação preservada. Peça contestatória arrematada com o pedido de improcedência da pretensão inaugural. Manifesta resistência. Sucumbência, em decorrente da irresignação manifestada pelo apelante. Observância do disposto no art. 85 do CPC. Honorários, ainda, estabelecidos em conformidade com o valor da causa. Definição acertada. Percentual mínimo, ainda, que não admite revisão. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.